Tribunal: TJSP
Processo: 2222384-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de obrigação de fazer. Pedido de obtenção do endereço das executadas por meio do sistema infoseg, atualmente denominado Sinesp. indeferimento. Inconformismo da autora. Necessidade da intervenção do Poder Judiciário para conferir celeridade e efetividade à execução, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Possibilidade de aplicação do § 1o do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de obrigação de fazer. Pedido de obtenção do endereço das executadas por meio do sistema infoseg, atualmente denominado Sinesp. indeferimento. Inconformismo da autora. Necessidade da intervenção do Poder Judiciário para conferir celeridade e efetividade à execução, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Possibilidade de aplicação do § 1o do artigo 319 do CPC para hipóteses de retorno de AR negativo. Comunicado no 31/2012, da Presidência deste eg. Tribunal de Justiça: "A Presidência do Tribunal de Justiça, atendendo ao decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, comunica aos senhores juízes a seguinte decisão: Determinar aos Tribunais que recomendem aos seus juízes, que antes de determinar a citação por edital tentem confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do(s) Réu(s) por meio dos convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário, como o Infojud e o Infoseg." Decisão reformada. Recurso provido.